Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. DECISÃO ASSEMBLEAR. ASSOCIAÇÃO. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. NULIDADE RELATIVA. APLICÁVEL. ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. SURGIMENTO DO DIREITO.
1. Incabível o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita, tendo em vista que as contrarrazões não constituem meio processual adequado para a formulação de nenhum pedido de natureza recursal, tampouco devolvem ao tribunal o reexame de qualquer matéria decidida por sentença.
2. A nulidade relativa caracteriza-se pela violação de interesse particular. Configurado o ato como anulável, este se sujeita à decadência. Doutrina.
3. As decisões assembleares são atos de administração coletiva e se amoldam ao prazo decadencial trienal previsto no art. 48, parágrafo único do Código Civil. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
4. A decadência atinge o direito potestativo, seu prazo se inicia com o próprio direito, independe do comportamento de outro sujeito e não se submete, em regra, à suspensão, ao impedimento ou à interrupção. Doutrina.
5. Nos casos em que não exercido o direito potestativo no prazo assinalo em lei, mostra-se cabível o reconhecimento da decadência.
6. Negou-se provimento ao apelo.